Tribunal: TJSP
Processo: 4003859-37.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pedidos julgados improcedentes – Requerimento específico de produção de prova na petição inicial – Não é possível, em sede de julgamento antecipado do pedido, proferir sentença de improcedência fundada na falta de prova quanto aos fatos constitutivos do direito – Interpreta-se, no caso, que a parte considerou ser desnecessário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pedidos julgados improcedentes – Requerimento específico de produção de prova na petição inicial – Não é possível, em sede de julgamento antecipado do pedido, proferir sentença de improcedência fundada na falta de prova quanto aos fatos constitutivos do direito – Interpreta-se, no caso, que a parte considerou ser desnecessário reiterar o pedido de produção de provas acerca dos fatos alegados – Anulação da sentença para autorizar a produção de prova – Recurso provido.